Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-95.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802022-95.2024.8.14.0032

APELANTE: MARIA LEONADI ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que havia dado provimento à apelação da autora para afastar a prescrição em ação indenizatória relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria início com a ciência inequívoca obtida mediante acesso aos extratos analíticos da conta. O embargante sustenta omissão quanto à incidência do Tema 1.387 do STJ, requerendo o reconhecimento da prescrição decenal, em razão de saque integral ocorrido em 06/04/2005 e ajuizamento da ação apenas em 28/10/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.387 acerca do termo inicial da prescrição nas ações envolvendo contas PASEP; e (ii) estabelecer se o saque integral do principal da conta vinculada constitui o marco inicial objetivo da prescrição decenal da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao não enfrentar a superveniência do Tema 1.387/STJ, precedente vinculante firmado em sede de recursos repetitivos sobre o termo inicial da prescrição nas demandas relativas ao PASEP.

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.387, fixa entendimento de que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

5. Os arts. 926 e 927, III, do CPC impõem aos órgãos jurisdicionais o dever de observância dos precedentes vinculantes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, em atenção à estabilidade, integridade, coerência e segurança jurídica.

6. A tese anteriormente adotada, fundada na teoria subjetiva da actio nata e na ciência inequívoca obtida mediante acesso posterior a extratos analíticos, torna-se incompatível com a orientação objetiva posteriormente consolidada no Tema 1.387/STJ.

7. O saque integral da conta PASEP representa marco objetivo, verificável e juridicamente suficiente para inaugurar a contagem do prazo prescricional decenal, afastando a relevância jurídica da obtenção posterior de microfichas ou extratos analíticos.

8. A documentação constante dos autos comprova que o saque integral da conta vinculada ocorreu em 06/04/2005, com saldo final zerado, enquanto a ação originária somente foi ajuizada em 28/10/2024.

9. Aplicado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, verifica-se a consumação da prescrição em 06/04/2015, sendo inviável a reabertura do prazo prescricional por obtenção posterior de documentos.

O saneamento da omissão identificada conduz à modificação do resultado do julgamento, impondo o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O saque integral do principal da conta PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal das ações indenizatórias relativas a desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos.

2. A superveniência do Tema 1.387/STJ afasta a adoção da teoria subjetiva da actio nata baseada na obtenção posterior de extratos analíticos da conta vinculada ao PASEP.

3. A obtenção posterior de microfichas ou extratos analíticos não reabre prazo prescricional já consumado.

4. Os precedentes vinculantes firmados pelo STJ em recursos repetitivos possuem observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205. CPC, arts. 374, I e III, 487, II, 489, §1º, IV e VI, 926 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150. STJ, Tema Repetitivo 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0802022-95.2024.8.14.0032, em que figura como parte adversa MARIA LEONADI ARAUJO DA SILVA, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições do julgado, bem como obter efeitos infringentes para reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, anulando a sentença de origem sob o fundamento de que “o marco inicial da contagem da prescrição decenal envolvendo as ações de revisão do PASEP se inicia a partir da ciência inequívoca do titular da conta, quando da obtenção dos extratos”. Sustenta, contudo, que o julgado incorreu em omissão e contradição ao deixar de observar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, oriundo dos Recursos Especiais nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE.

Em suas palavras, afirma que o STJ fixou a seguinte tese: “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. Aduz, assim, que “a Corte Cidadã sedimentou de uma vez por todas, que o início da contagem do prazo prescricional decenal, não é da ciência inequívoca do alegado desfalque, mas sim, do momento em que há o saque do valor principal da conta Pasep”.

Sustenta o embargante que a própria autora confessou na petição inicial que realizou o saque integral da conta PASEP em 06/04/2005, em razão de sua aposentadoria, fato que teria sido comprovado mediante extrato juntado aos autos. Argumenta que a ação somente foi ajuizada em 28/10/2024, quando já transcorrido, há quase duas décadas, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão embargado deixou de enfrentar questões centrais, dentre elas: a aplicação expressa do art. 205 do Código Civil; a caracterização do saque integral como fato incontroverso, nos termos do art. 374, I e III, do CPC; a necessidade de observância do Tema 1.387 do STJ; e a exigência de fundamentação adequada para adoção de marco prescricional diverso, à luz do art. 489, §1º, IV e VI, do CPC. Sustenta ainda que o julgado também deixou de apreciar a incidência do Tema 1.150 do STJ, relativo à impossibilidade de inversão do ônus da prova em ações envolvendo o PASEP.

Aduz, ainda, violação aos arts. 926 e 927 do CPC, afirmando existir contradição entre o acórdão embargado e entendimento anteriormente adotado pelo mesmo relator, Desembargador Mairton Marques Carneiro, no Agravo de Instrumento nº 0806310-17.2026.8.14.0000, em que teria sido reconhecida a prescrição com fundamento no Tema 1.387 do STJ. Segundo o embargante, naquela decisão foi consignado que “não subsiste mais discussões para o termo inicial da prescrição, sendo este a data do saque do principal da conta PASEP”.

Sustenta também que outras Turmas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já vêm aplicando o entendimento firmado pelo STJ, mencionando precedentes da 1ª Turma de Direito Público e da 3ª Turma de Direito Privado, ambos reconhecendo o saque integral como termo inicial do prazo prescricional decenal.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, requer o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados, para fins de prequestionamento e viabilização de acesso às instâncias superiores.

Em
CONTRARRAZÕES
a parte embargada alega que o recurso de embargos de declaração não merece acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Argumenta que o julgado foi claro ao adotar a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, segundo a qual o prazo prescricional para ações envolvendo desfalques em contas vinculadas ao Pasep é decenal e tem como termo inicial o momento em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual.

Sustenta ainda que o acórdão afastou, de forma lógica e fundamentada, a tese defendida pelo Banco do Brasil de que a simples realização do saque em 2005 constituiria ciência inequívoca da lesão. Aduz que o saque do saldo não implica conhecimento técnico acerca da correção dos cálculos, incidência de juros, expurgos inflacionários ou eventual má gestão da conta Pasep. Afirma que a efetiva ciência dos desfalques somente ocorreu em 12/09/2024, quando a autora recebeu os extratos analíticos e microfichas da conta vinculada, ocasião em que constatou a existência de saldo zerado e tomou conhecimento da extensão do dano sofrido.

A embargada ressalta que a tese adotada pelo STJ no Tema 1150 consagrou a aplicação da teoria subjetiva da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do conhecimento inequívoco da lesão ou violação do direito subjetivo. Defende que, antes do acesso aos extratos detalhados da conta Pasep, inexistiam meios concretos para aferição do prejuízo e consequente ajuizamento da ação reparatória. Argumenta também que os extratos das contas individualizadas do Pasep jamais estiveram livremente disponíveis aos beneficiários, em razão da centralização da gestão pelo Banco do Brasil e das dificuldades burocráticas para obtenção das informações.

Acrescenta que somente após o julgamento do Tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça, em setembro de 2023, tornou-se possível aos servidores públicos compreenderem a extensão dos direitos relacionados à má gestão das contas Pasep e buscarem judicialmente a reparação dos prejuízos decorrentes da ausência de aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária. Destaca, ainda, a existência de precedentes das Turmas de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará reconhecendo que o prazo prescricional em demandas dessa natureza se inicia apenas com a ciência inequívoca do dano e de sua extensão.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam conhecidos apenas para, no mérito, serem integralmente rejeitados, diante da inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, mantendo-se integralmente a decisão que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da demanda originária.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à incidência do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça e às consequências jurídicas decorrentes da superveniência desse precedente vinculante para a definição do termo inicial da prescrição nas ações relativas ao PASEP.

O ponto nuclear consiste em definir se, diante da tese repetitiva posteriormente firmada pelo STJ, ainda subsiste a compreensão anteriormente adotada no acórdão embargado — fundada na ciência inequívoca dos desfalques mediante obtenção de extratos — ou se o saque integral do principal passou a constituir, objetivamente, o marco inicial do prazo prescricional decenal.

No caso concreto, o acórdão embargado efetivamente incorreu em omissão juridicamente relevante ao não enfrentar adequadamente a superveniência do Tema 1.387/STJ, precedente qualificado que redefiniu o termo inicial da prescrição nas demandas indenizatórias relacionadas ao PASEP.

Com efeito, o acórdão anteriormente proferido apoiou-se integralmente na compreensão derivada do Tema 1.150/STJ, segundo a qual o prazo prescricional teria início quando o titular, comprovadamente, tomasse ciência dos desfalques realizados na conta vinculada. A partir dessa premissa, concluiu-se que o extrato analítico emitido em 12/09/2024 constituiria o marco inaugural da prescrição.

Entretanto, posteriormente à formação daquele entendimento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o Tema 1.387, fixou tese jurídica específica e vinculante precisamente sobre a controvérsia atinente ao termo inicial da prescrição nas ações envolvendo desfalques em contas PASEP, estabelecendo que:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

A relevância desse precedente é inequívoca. O STJ, ao apreciar especificamente a questão controvertida que ainda suscitava divergência interpretativa após o Tema 1.150, objetivou o dies a quo prescricional e definiu, de forma expressa, que o saque integral do principal constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal.

Não se trata, portanto, de mera complementação interpretativa irrelevante, mas de verdadeira uniformização nacional da matéria, apta a vincular os órgãos jurisdicionais, na forma dos arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil.

A tese anteriormente adotada por este Colegiado, fundada na ciência subjetiva decorrente da obtenção posterior de extratos analíticos, tornou-se incompatível com a orientação vinculante posteriormente fixada pela Corte Superior.

O sistema processual civil brasileiro, especialmente após o CPC de 2015, estruturou-se sob lógica de estabilidade, integridade e coerência jurisprudencial.

Não se admite que órgãos jurisdicionais deixem de observar precedentes vinculantes regularmente firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede repetitiva, sobretudo quando a tese firmada enfrenta diretamente a controvérsia jurídica submetida a julgamento.

O dever de observância decorre não apenas da autoridade institucional da Corte Superior, mas da própria necessidade de preservação da segurança jurídica, da previsibilidade das decisões judiciais e da isonomia na aplicação do direito.

No caso concreto, o Tema 1.387/STJ solucionou precisamente a divergência então existente acerca da possibilidade de adoção da teoria subjetiva da actio nata nas demandas relativas ao PASEP.

A Corte Superior, ao eleger o saque integral do principal como marco inicial da prescrição, afastou a subjetivação ampla anteriormente extraída de interpretações extensivas do Tema 1.150/STJ.

A ratio decidendi do precedente superveniente é clara: o saque integral da conta vinculada representa momento objetivo, verificável e juridicamente suficiente para inaugurar o prazo prescricional da pretensão indenizatória.

Desse modo, perde relevância jurídica a alegação de obtenção posterior de microfichas, extratos analíticos ou documentação complementar, porquanto o STJ expressamente objetivou o termo inicial da prescrição, precisamente para evitar insegurança jurídica decorrente de marcos subjetivos variáveis e indeterminados.

A documentação constante dos autos evidencia, de forma incontroversa, que o saque integral do saldo da conta PASEP da autora ocorreu em 06/04/2005, sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG:0949”, ocasião em que o saldo remanescente passou a zero.

O próprio extrato juntado pela autora demonstra claramente:

movimentação em 06/04/2005;

pagamento do saldo vinculado;

saldo final zerado.

A ação originária, por sua vez, somente foi ajuizada em 28/10/2024.

Aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, verifica-se que a pretensão encontrava-se fulminada pela prescrição desde 06/04/2015.

A superveniência posterior de extratos analíticos não possui o condão de reabrir ou reinaugurar prazo prescricional já consumado, sob pena de frontal violação à tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.387.

Também não subsiste espaço hermenêutico para manutenção da compreensão anteriormente adotada no acórdão embargado, pois a tese repetitiva posterior expressamente objetivou o marco inicial da prescrição, afastando a necessidade de investigação subjetiva acerca do momento de ciência inequívoca dos alegados desfalques.

A omissão verificada não possui natureza meramente formal.

Seu saneamento conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.

Isso porque o reconhecimento da incidência obrigatória do Tema 1.387/STJ impõe conclusão diametralmente oposta àquela adotada no acórdão embargado.

Consequentemente, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na ação originária e restabelecer integralmente a sentença extintiva proferida pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A., atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em adequação ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, reconhecer a incidência da prescrição decenal da pretensão deduzida na ação originária, restabelecendo integralmente a sentença extintiva proferida com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026